Tribunal: STJ
Processo: 1501703-54.2021.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994287 - SP (2025/0266087-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONTAGEM DE
PRAZOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO
DO CPP. RECURSO
ART. 798

INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de
agravo em recurso especial por intempestividade. O agravante foi condenado pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Jacareí/SP à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e multa de 13
salários mínimos, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, como
incurso no
da
em continuidade delitiva. O Tribunal de
art. 50, inciso I,
Lei n. 6.766/1979,
Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena para 1 ano, 6
meses e 20 dias de reclusão, mantendo a condenação.
2. O recurso especial interposto pelo agravante foi considerado intempestivo pela Vice-
Presidência do TJ/SP, que consignou que o acórdão foi publicado em
e o
07/04/2025
recurso protocolado em
ultrapassando o prazo de 15 dias corridos previsto no
28/04/2025,
do CPP.
art. 798
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustentou que o recurso especial seria
tempestivo pela aplicação do
do
que determina a contagem dos prazos
art. 219
CPC/2015,
em dias úteis, e que a aplicação do
configuraria novatio legis in mellius, em
CPC/2015
homenagem aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
do
que prevê a
art. 219
CPC/2015,
contagem de prazos em dias úteis, é aplicável aos recursos interpostos em matéria criminal,
em contraposição ao
do CPP, que estabelece a contagem em dias corridos.
art. 798
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53908038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 44ad73ec-a4c3-43da-a2c4-04a4c534925d

5. Os prazos processuais penais são regidos pelo
do CPP, norma especial que não
art. 798
foi revogada pelo advento do CPC/2015.
6. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, autorizada pelo
o do CPP, pressupõe a inexistência de norma específica na legislação processual
art. 3
penal, o que não ocorre na espécie.
7. A tese defensiva de que o
configuraria novatio legis in mellius não prospera,
CPC/2015
pois não houve revogação do
do CPP pela nova legislação processual civil, sendo
art. 798
esta de natureza diversa e de aplicação meramente subsidiária ao processo penal.
8. Os princípios da ampla defesa e do devido processo legal não autorizam o afastamento
de norma processual específica e vigente, cuja observância integra o próprio conteúdo do
devido processo legal.
9. A analogia com precedentes do Supremo Tribunal Federal relativos à aplicação do CPC
em reclamações é impertinente, pois a reclamação constitucional possui natureza jurídica
diversa do recurso especial e não se submete ao regramento do Código de Processo Penal.
10. No caso concreto, o recurso especial foi protocolado seis dias após o termo final do
prazo de 15 dias corridos, evidenciando a manifesta intempestividade.
11. Não se vislumbra constrangimento ilegal evidente que autorize a concessão de habeas
corpus de ofício, considerando que a verificação de eventual flagrante ilegalidade
demandaria incursão no mérito do recurso especial, cujo conhecimento está obstado pela
intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os prazos processuais penais são regidos pelo
do Código de Processo Penal,
art. 798
2.
norma especial que não foi revogada pelo advento do Código de Processo Civil de 2015.
A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, autorizada pelo
o do Código de Processo Penal, pressupõe a inexistência de norma específica na
art. 3
3.
legislação processual penal.
A contagem de prazos processuais penais deve ser realizada
em dias corridos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 3o e 798; CPC/2015, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
EAREsp 2746005/DF,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
15/09/2025;
AREsp 1.891.258/SC,
Turma, julgado em
DJe
14/02/2023,
22/02/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53908038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 44ad73ec-a4c3-43da-a2c4-04a4c534925d

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 44ad73ec-a4c3-43da-a2c4-04a4c534925d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994287 - SP (2025/0266087-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931

ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONTAGEM DE
PRAZOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO
DO CPP. RECURSO
ART. 798

INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de
agravo em recurso especial por intempestividade. O agravante foi condenado pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Jacareí/SP à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e multa de 13
salários mínimos, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, como
incurso no
da
em continuidade delitiva. O Tribunal de
art. 50, inciso I,
Lei n. 6.766/1979,
Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena para 1 ano, 6
meses e 20 dias de reclusão, mantendo a condenação.
2. O recurso especial interposto pelo agravante foi considerado intempestivo pela Vice-
Presidência do TJ/SP, que consignou que o acórdão foi publicado em
e o
07/04/2025
recurso protocolado em
ultrapassando o prazo de 15 dias corridos previsto no
28/04/2025,
do CPP.
art. 798
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustentou que o recurso especial seria
tempestivo pela aplicação do
do
que determina a contagem dos prazos
art. 219
CPC/2015,
em dias úteis, e que a aplicação do
configuraria novatio legis in mellius, em
CPC/2015
homenagem aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Documento eletrônico VDA53908037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:46
Código de Controle do Documento: ad2e5954-b3cb-4a68-8cf3-18fd9ff041fa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
do
que prevê a
art. 219
CPC/2015,
contagem de prazos em dias úteis, é aplicável aos recursos interpostos em matéria criminal,
em contraposição ao
do CPP, que estabelece a contagem em dias corridos.
art. 798
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os prazos processuais penais são regidos pelo
do CPP, norma especial que não
art. 798
foi revogada pelo advento do CPC/2015.
6. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, autorizada pelo
o do CPP, pressupõe a inexistência de norma específica na legislação processual
art. 3
penal, o que não ocorre na espécie.
7. A tese defensiva de que o
configuraria novatio legis in mellius não prospera,
CPC/2015
pois não houve revogação do
do CPP pela nova legislação processual civil, sendo
art. 798
esta de natureza diversa e de aplicação meramente subsidiária ao processo penal.
8. Os princípios da ampla defesa e do devido processo legal não autorizam o afastamento
de norma processual específica e vigente, cuja observância integra o próprio conteúdo do
devido processo legal.
9. A analogia com precedentes do Supremo Tribunal Federal relativos à aplicação do CPC
em reclamações é impertinente, pois a reclamação constitucional possui natureza jurídica
diversa do recurso especial e não se submete ao regramento do Código de Processo Penal.
10. No caso concreto, o recurso especial foi protocolado seis dias após o termo final do
prazo de 15 dias corridos, evidenciando a manifesta intempestividade.
11. Não se vislumbra constrangimento ilegal evidente que autorize a concessão de habeas
corpus de ofício, considerando que a verificação de eventual flagrante ilegalidade
demandaria incursão no mérito do recurso especial, cujo conhecimento está obstado pela
intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53908037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:46
Código de Controle do Documento: ad2e5954-b3cb-4a68-8cf3-18fd9ff041fa

1. Os prazos processuais penais são regidos pelo
do Código de Processo Penal,
art. 798
2.
norma especial que não foi revogada pelo advento do Código de Processo Civil de 2015.
A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, autorizada pelo
o do Código de Processo Penal, pressupõe a inexistência de norma específica na
art. 3
3.
legislação processual penal.
A contagem de prazos processuais penais deve ser realizada
em dias corridos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 3o e 798; CPC/2015, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
EAREsp 2746005/DF,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
15/09/2025;
AREsp 1.891.258/SC,
Turma, julgado em
DJe
14/02/2023,
22/02/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CELSO BARBOSA DE
OLIVEIRA JUNIOR contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial por intempestividade (fls. 948–949).
O agravante foi condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Jacareí/SP como
incurso no
da
em continuidade delitiva, à pena de 3
art. 50, inciso I,
Lei n. 6.766/1979,
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e multa de 13 salários mínimos, em regime aberto, com
substituição por restritivas de direitos (fls. 768–776). O Tribunal de Justiça de São Paulo
deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena para 1 ano, 6 meses e 20 dias
de reclusão, mantendo a condenação (fls. 859–871).
Interposto recurso especial (fls. 877–882), a Vice-Presidência do TJ/SP não o
admitiu por extemporaneidade, consignando que o acórdão foi publicado em
e
07/04/2025
o recurso protocolado somente em
ultrapassando o prazo de 15 dias corridos
28/04/2025,
previsto no
do CPP (fls. 911–913).
art. 798
A decisão ora agravada, proferida pelo Ministro Presidente, manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial por intempestividade, registrando que a parte,
instada a comprovar eventual causa suspensiva, interruptiva ou de prorrogação do prazo,
limitou-se a afirmar a tempestividade sem comprovação idônea (fls. 948–949).
Nas razões do agravo regimental (fls. 954–958), a defesa sustenta que o recurso
especial seria tempestivo pela aplicação do
do CPC, que determina a contagem dos
art. 219
prazos em dias úteis. Alega que, computando-se apenas os dias úteis e excluído o feriado
Documento eletrônico VDA53908037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:46
Código de Controle do Documento: ad2e5954-b3cb-4a68-8cf3-18fd9ff041fa

de 21 de abril, o termo final seria
de modo que o protocolo em
29/04/2025,
28/04/2025
estaria no prazo. Argumenta, ainda, que a aplicação do
configuraria
CPC/2015
novatio
, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
legis in mellius
O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não provimento do
agravo regimental (fls. 974–976).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental merece conhecimento, porquanto a defesa impugna
especificamente o fundamento da decisão agravada, qual seja, a intempestividade do
recurso especial. Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.
A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do
do
que prevê a
art. 219
CPC/2015,
contagem de prazos em dias úteis, aos recursos interpostos em matéria criminal, em
contraposição ao
do CPP, que estabelece a contagem em dias corridos.
art. 798
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os prazos
processuais penais são regidos pelo
do CPP, norma especial que não foi revogada
art. 798
pelo advento do
A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao
CPC/2015.
processo penal, autorizada pelo
o do CPP, pressupõe a inexistência de norma
art. 3
específica na legislação processual penal, o que não ocorre na espécie.
A Terceira Seção, em julgamento recente realizado em
reafirmou
10/09/2025,
esse entendimento por unanimidade, consignando que "a regra do
do CPP constitui
art. 798
norma especial em relação às alterações trazidas pela
", de modo que "não
Lei 13.105/2015
incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis, ante
norma específica do
do CPP" (AgRg nos
Rel. Min.
art. 798
EAREsp 2746005/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
.
15/09/2025)
No mesmo sentido, precedente desta Quinta Turma de minha relatoria:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO. DECISÃO AGRAVADA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA53908037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:46
Código de Controle do Documento: ad2e5954-b3cb-4a68-8cf3-18fd9ff041fa

ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL.
PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990,
258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 397). O decurso do prazo legal teve início em
02/08/2021
03/08/2021
(terça feira), pela contagem normal o prazo expiraria no dia 09/08/2021
(segunda feira), porém a petição de interposição do agravo regimental só
veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 409), fora, portanto,
10/08/2021
do prazo legal.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.891.258/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2023,
22/2/2023.
A tese defensiva de que o
configuraria
não
CPC/2015
novatio legis in mellius
prospera, porquanto não houve revogação do
do CPP pela nova legislação
art. 798
processual civil. Trata-se de diploma normativo de natureza diversa, cuja aplicação ao
processo penal é meramente subsidiária, jamais supletiva irrestrita. Os princípios da ampla
defesa e do devido processo legal, invocados pelo agravante, não autorizam o afastamento
de norma processual específica e vigente, cuja observância, ao contrário, integra o próprio
conteúdo do devido processo legal.
Tampouco socorre a defesa a analogia com precedentes do Supremo Tribunal
Federal relativos à aplicação do CPC em reclamações. A reclamação constitucional possui
natureza jurídica diversa do recurso especial e não se submete ao regramento do Código de
Processo Penal. No processo penal, há norma expressa disciplinando a contagem de prazos
(art. 798 do CPP), o que afasta a aplicação subsidiária do CPC. A analogia pretendida é,
portanto, impertinente.
No caso concreto, verifico que o acórdão recorrido foi publicado em 07/04/2025
(fl. 872). O prazo de 15 dias corridos iniciou-se em
e findou em
O
08/04/2025
22/04/2025.
recurso especial foi protocolado somente em
(fl. 877), seis dias após o termo
28/04/2025
final, o que evidencia a manifesta intempestividade.
Documento eletrônico VDA53908037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:46
Código de Controle do Documento: ad2e5954-b3cb-4a68-8cf3-18fd9ff041fa

Por fim, quanto ao pedido de concessão de
de ofício com
habeas corpus
fundamento no
-A do CPP, registro que a verificação de eventual flagrante
art. 647
ilegalidade demandaria incursão no mérito do recurso especial, cujo conhecimento está
obstado pelo óbice da intempestividade. Não se vislumbra, de plano, constrangimento
ilegal evidente que autorize a atuação de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53908037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:46
Código de Controle do Documento: ad2e5954-b3cb-4a68-8cf3-18fd9ff041fa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266087-9
AREsp 2.994.287 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00066411420248260050 00066438120248260050 15017035420218260292
15033104720248260050 15502284620238260050 66411420248260050
6641142024826005000066438120248260050 66438120248260050
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Parcelamento do
solo urbano
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514<1854830911@
2025/0266087-9 - AREsp 2994287 Petição : 2025/0098004-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:31
Código de Controle do Documento: A7755912-FB9A-46EC-8BDC-16765649ED8C